Tribunal: TJES
Processo: 5004042-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004042-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO e outros (2)

AGRAVADO: ABEL DA PENHA RODRIGUES e outros (14)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO –
VIA INADEQUADA
–
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito dos agravantes de prosseguirem com a execução pelo valor integral da dívida remanescente em face de qualquer um dos devedores solidários, sem prejuízo da apuração e abatimento de valores eventualmente já satisfeitos.

2. Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no acórdão, argumentando que a obrigação não seria solidária conforme o título executivo judicial e que a expressão “prosseguirem com a execução pelo valor integral da dívida remanescente” geraria incerteza quanto ao seu alcance.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifiquem a alteração do julgado ou o esclarecimento de pontos, ou se os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise das razões recursais e do acórdão embargado revela o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração.

5. O acórdão foi expresso ao reconhecer a solidariedade da condenação por danos morais, conforme o dispositivo da sentença transitada em julgado que originou o título executivo, conferindo ao exequente o direito de exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos devedores.

6. Em regra, os motivos da decisão não fazem coisa julgada (art. 504, inciso I, do CPC), a qual recai sobre o dispositivo da decisão.

7. Não há contradição no acórdão, pois esta se configura pela existência de proposições inconciliáveis na própria decisão, não entre o julgado e elementos externos, como o título executivo judicial, conforme equivocadamente pretende a parte embargante.

8. Quanto à alegada obscuridade sobre a expressão “prosseguirem com a execução pelo valor integral da dívida remanescente”, o acórdão foi inequívoco ao prever o abatimento de valores eventualmente já satisfeitos e a questão da multa do art. 523 do CPC não foi objeto de análise no agravo de instrumento, configurando inovação recursal, e não pode ser suscitada em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 504, I, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.896.035/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ABEL DA PENHA RODRIGUES
E OUTROS
contra v. acórdão (id. 14481549), que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pelos ora embargados e deu-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer o direito dos agravantes de prosseguirem com a execução pelo valor integral da dívida remanescente em face de qualquer um dos devedores solidários, nos termos da fundamentação supra, sem prejuízo da apuração e abatimento de valores eventualmente já satisfeitos.

Em suas razões recursais (id. 14757272), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios de omissão e contradição, na medida em que vai de encontro ao exposto no título executivo judicial formado, por não ser a obrigação solidária, e de obscuridade, por entender que a expressão utilizada, a saber,
“prosseguirem com a execução pelo valor integral da dívida remanescente”
gera incerteza quanto ao seu alcance para a composição da dívida.

Contrarrazões em id. 14817537, pelo desprovimento, pugnando pela aplicação da multa por embargos protelatórios.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5004042-37.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ABEL DA PENHA RODRIGUES E OUTROS

EMBARGAD
O
: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO E OUTROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ABEL DA PENHA RODRIGUES E OUTROS
contra v. acórdão (id. 14481549), que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pelos ora embargados e deu-lhe parcial provimento, apenas para reconhecer o direito dos agravantes de prosseguirem com a execução pelo valor integral da dívida remanescente em face de qualquer um dos devedores solidários, nos termos da fundamentação supra, sem prejuízo da apuração e abatimento de valores eventualmente já satisfeitos.

Em suas razões recursais (id. 14757272), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios de omissão e contradição, na medida em que vai de encontro ao exposto no título executivo judicial formado, por não ser a obrigação solidária, e de obscuridade, por entender que a expressão utilizada, a saber,
“prosseguirem com a execução pelo valor integral da dívida remanescente”
gera incerteza quanto ao seu alcance para a composição da dívida.

Contrarrazões em id. 14817537, pelo desprovimento, pugnando pela aplicação da multa por embargos protelatórios.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, o v. acórdão foi expresso ao reconhecer que a sentença transitada em julgado estabeleceu em seu dispositivo que a condenação por danos morais foi solidária, o que atrai ao exequente o direito de exigir a totalidade da dívida de qualquer um deles.

Cabe relembrar que “O art. 504, inciso I, do CPC, prevê que ‘os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença’, não fazem coisa julgada.” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.896.035/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025.)

Assim, em regra, os motivos da decisão não fazem coisa julgada, a qual recai, sobre o dispositivo da decisão.

Nesta linha, tendo sido suficientemente fundamentado o entendimento de que a responsabilidade é solidária conforme o dispositivo da sentença que dá origem ao título executivo judicial, não há que se falar em omissão.

Do mesmo modo, não há que se falar em contradição, posto que este é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna. Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante, ao afirmar contradição entre o acórdão e o título executivo judicial formado.

Quanto à alegada obscuridade sobre a expressão
“prosseguirem com a execução pelo valor integral da dívida remanescente”
, o acórdão foi inequívoco ao prever o abatimento de valores eventualmente já satisfeitos. Embora a multa do art. 523, CPC não tenha sido abordada, é cediço que a natureza dos embargos de declaração não permite a inovação em sede recursal para discutir ponto que sequer foi objeto de análise no agravo de instrumento. Destaca-se que parte ora embargante foi devidamente intimada para contrarrazões de agravo de instrumento, oportunidade em que poderia deduzir todas as teses que entendesse necessárias à contrapor os argumentos da parte adversa, o que incluía eventual discussão acerca da multa, caso acolhida a tese recursal da solidariedade, todavia, não o fez.

Deste modo, não tendo sido suscitada a questão durante o julgamento do agravo de instrumento, infere-se que não compôs o objeto do julgamento, não havendo, portanto, vício de obscuridade neste ponto.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º do CPC, posto que,
embora se saiba que a verificação do intento protelatório habite, de fato, uma zona cinzenta, não vislumbro, na hipótese, a sua configuração, entendendo que a utilização da presente via integrativa configura apenas o exercício da ampla defesa.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)